Tribunal: TJSP
Processo: 1117141-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo – Autor que deixou de participar de congresso no qual ministraria palestra – DANOS MORAIS – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 – JUROS MORATÓRIOS – Incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117141-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEOPOLD
NOSEK, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 3o e 4o
Desembargadores que negavam provimento. Fará declaração de voto o 3o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE E
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12039
APELAÇÃO No 1117141-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
8a
VARA CÍVEL
APELANTE: LEOPOLDO NOSEK
APELADA:
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
JUIZ
PROLATOR:
HELMER
AUGUSTO
TOQUETON AMARAL
AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO

Cancelamento de voo
Autor que deixou de participar de
congresso no qual ministraria palestra DANOS MORAIS
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO Valor indenizatório que
comporta
majoração
para
R$
10.000,00

JUROS
MORATÓRIOS Incidência a partir da citação, por se tratar
de responsabilidade contratual
Recurso parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 79/81, cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação indenizatória para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da
sentença.
No mais, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre o autor sustentando que a ré
cancelou o voo objeto dos autos por mero capricho, vez que este
não seria superavitário.
Afirma
que,
em
decorrência
do
cancelamento do voo, viu-se impedido de comparecer no “II
Encontro Psicanálise e Contemporaneidade”, no qual seria
palestrante, além de evento programado para o lançamento de
seu livro.
Discorre
sobre
suas
qualificações
profissionais e pleiteia majoração da verba indenizatória para R$
15.000,00.
Por fim, aduz que os juros moratórios
devem fluir a partir da data de cancelamento do voo, nos termos
da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Leopoldo Nosek ajuizou ação ordinária
contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, buscando a condenação
da ré na reparação dos danos morais sofridos em razão de
cancelamento de voo contratado.
Narrou a inicial que o autor foi
convidado pela Sociedade Brasileira da Psicanálise de São Paulo
a participar, como palestrante, de congresso denominado “II
Encontro Psicanálise e Contemporaneidade”, a ser realizado no
dia 18 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda com base na inicial, ao final do
evento, seria realizado coquetel para que o autor pudesse lançar
seu livro, intitulado “A disposição para o assombro”.
Ocorre que, a despeito de o autor ter
recebido passagem aérea previamente adquirida para o voo no
4112 de Campinas a Araçatuba, a ser realizado às 17h40 do
dia 17.05.2019
e se deslocado da cidade de São Paulo à
Campinas, ao comparecer ao guichê de atendimento da empresa
ré, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido
cancelado em decorrência de “insuficiência do número de
passageiros”.
Diante do cancelamento do voo e
insucesso na tentativa de realocação em outro voo com destino a
Araçatuba, o autor se viu impossibilitado de comparecer aos
eventos programados, retornando a São Paulo.
Após regular processamento, a ação foi
julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3.000,00.
Agora, recorre o autor pleiteando a
majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00, bem
como que os juros moratórios corram a partir do cancelamento
do voo. Parcial razão lhes assiste
o valor comporta
majoração, mas não no montante pretendido; e o marco
inicial da contagem dos juros incidentes sobre o valor
indenizatório comporta acerto, mas não como requerido.
Primeiramente, insta esclarecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese versada nos autos se submete às disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, ficando afastada a incidência
da Convenção de Varsóvia no que tange ao pleito de indenização
por danos morais.
Explica-se.
Em recentes julgados proferidos pelo
STF (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/05/2017, repercussão geral
Tema 210), houve discussão sobre a prevalência do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ou da Convenção de Varsóvia de
1929 em casos de responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, oportunidades em que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal assim decidiu:
“Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
Importante esclarecer, porém, que a
questão analisada pela Suprema Corte diz respeito, apenas, à
reparação por dano material, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal para danos
morais.
Assim, diante da ausência de previsão
de indenização para passageiros a título de danos morais nas
Convenções Internacionais mencionadas, aplica-se o princípio
da reparação integral do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, utilizando-se do método
sistemático da hermenêutica, verifica-se que as normas previstas
na legislação consumerista são de ordem pública e interesse
social e equiparam-se a direitos fundamentais, prevalecendo,
pois, sobre a Convenção de Montreal (e de Varsóvia), no que
forem incompatíveis.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
CARGA.
MERCADORIA.
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA.
AFASTAMENTO.
1 - A jurisprudência pacífica da
Segunda Seção é no sentido de que o
transportador aéreo, seja em viagem
nacional
ou
internacional,
responde
(indenização integral) pelo extravio de
bagagens e cargas, ainda que ausente
acidente aéreo, mediante aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, desde
que o evento tenha ocorrido na sua
vigência, conforme sucede na espécie. Fica,
portanto,
afastada
a
incidência
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção de Varsóvia e, por via de
conseqüência, a indenização tarifada.
2 - Recurso especial conhecido e
provido para restabelecer a sentença.
(REsp
552.553/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ
01/02/2006, p. 561)
No
mesmo
sentido,
seguem
precedentes desta Corte de Justiça:
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
OVERWEIGHT ALIMENTAÇÃO - DANO
MORAL E MATERIAL INDENIZAÇÃO
PLENA CONVENÇÃO DE MONTREAL. 1.
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor em caso de transporte aéreo
internacional, não cabendo aplicação do
regime de tarifação para limitação da
indenização. As normas da Convenção de
Montreal devem ser aplicadas apenas
supletivamente em relação ao CDC, que é
regido por princípios constitucionais e
cujas normas emanam de mandamentos da
Carta
Magna.
Não
se
admite
o
prevalecimento de Tratados e Convenções
Internacionais contra o texto expresso da
Constituição Federal do Brasil. 2. O
cancelamento do voo e a falta de
fornecimento de hospedagem adequada
geram dano material e moral. O dano
material ficou demonstrado e o moral,
indicado em toda a narrativa dos fatos.
Montante indenizatório, no entanto, que
merece redução. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.

(TJSP;

Apelação
0170336-19.2009.8.26.0100; Relator (a):
Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
22/05/2013; Data de Registro: 11/07/2013)
Indenização.
Danos
morais
e
materiais. Voo internacional. Atraso. Falha
mecânica. Procedência parcial. Prestígio.
Relação de consumo. Prevalência das
disposições do CDC ante a Convenção de
Varsóvia e Montreal. Danos materiais
incomprovados.
Danos
morais.
Má
prestação de serviço. Dever de indenizar.
Damnum in re ipsa. Abono da cifra
indenizatória estipulada em R$ 3.000,00,
valor pautado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Compensação do dissabor e prevenção da
recidiva. Correção monetária e juros
moratórios arbitrados com esmero. Sucumbência delineada a contento.
Sentença mantida. Recursos improvidos.
(Apelação n. 9172538-53.2008.8.26.0000;
Relator(a): Sérgio Rui; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 06/12/2012;
Data
de
registro:
07/12/2012;
Outros
números: 7273381400)
Conclui-se, portanto, pela incidência
das disposições do Código de Defesa de Consumidor ao caso em
análise.
Prosseguindo. Restou evidenciado nos
autos que o autor apelante foi impedido de embarcar em voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com destino e horário previamente agendados e confirmados por
falha da ré.
Cediço
que
o
fator
tempo
é
preponderante para a contratação de transporte aéreo, de forma a
ser inegável o dano sofrido por passageiro com atraso de voos,
pois conta com a sua rapidez e precisão de horário.
O dano moral sofrido pelo recorrente é
patente, pelo desconforto e pela aflição enfrentados.
No caso em análise, fica ainda mais
evidenciado em decorrência da comprovação de que o voo se
destinava ao comparecimento do autor apelante a congresso
profissional, no qual seria palestrante.
Nesse ponto, insta registrar a ausência
de comprovação quanto ao alegado lançamento do livro do
autor.
A indenização por dano moral não
pretende reparar a dor, que é irreparável. PONTES DE
MIRANDA, citando HERMENEGILDO BARROS (“Tratado”,
Vol. 53, págs. 228/229) ensina que:
“... embora o dano seja um
sentimento de pesar íntimo da pessoa
ofendida, para a qual se não encontra
estimação perfeitamente adequada, não é
isso razão para que se lhe recuse em
absoluto uma compensação qualquer. Essa
ser estabelecida, como e quando possível,
por
meio
de uma soma, que não
importando uma exata reparação, todavia,
representar a única salvação cabível nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites das forças humanas. O dinheiro
não as extinguir de todo; não os atenuar
mesmo por sua própria natureza, mas pelas
vantagens que o seu valor permutativo
poder
propiciar,
compensando,
indiretamente e parcialmente embora, o
suplício
moral
que
os
vitimados
experimentam”.
Não se pode olvidar que a finalidade da
indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de modo a
coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de outro lado,
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da vítima.
Assim, no presente caso, entendo que o
valor fixado em Primeiro Grau
R$ 3.000,00
comporta
majoração, não para o montante pretendido pelo apelante, e sim
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que está mais de acordo com
o seu caráter ressarcitório e punitivo, sem ofender os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, conforme parâmetros
adotados por esta C. 24a Câmara de Direito Privado em casos
semelhantes.
Consigno que, anteriormente, entendia
que a correção monetária, em caso de majoração ou redução do
valor dos danos morais nesta Instância, incidia a partir do
Acórdão.
Contudo, alterei a minha posição a
respeito, perfilando o entendimento desta Colenda 24a Câmara
de Direito e agora entendo que o valor nestes casos deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigido da sentença.
No que tange aos juros moratórios
incidentes sobre a verba indenizatória, tem-se que, tratando-se de
responsabilidade contratual, o termo inicial é a data de citação,
sendo inaplicável o enunciado da Súmula no 54 do STJ
(exclusiva para casos de responsabilidade extracontratual).
Com o parcial sucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, majoro tal
percentual para R$ 1.800,00, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para majorar a verba indenizatória a
título de danos morais para R$ 10.000,00, acrescido de
correção monetária desde a r. sentença e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18299
Apelação Cível no 1117141-53.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Leopold Nosek
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Relatora Sorteada: Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero
(Voto no 12039)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir do entendimento da douta maioria,
que deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar o montante
indenizatório, fixado na sentença em R$ 3.000,00, para R$ 10.000,00.
Com efeito, a pretensão do autor de receber
indenização
está
fundada
nos
aborrecimentos
decorrentes
do
cancelamento de voo contratado junto à empresa ré.
Todavia, a meu ver, o valor de R$ 3.000,00, fixado
na r. sentença, é suficiente para reparação dos danos sofridos, tratando-se
de quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava
provimento ao recurso e mantinha a r. sentença.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
12B82252
13
13
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13DF7239
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1117141-53.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.